Tribunal: TJPA
Processo: 0003057-06.2007.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003057-35.2007.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: IRMAOS BOSSATTO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SEENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUENIO LEGAL PELA FAZENDA ESTADUAL. APÓS A SISTEMÁTICA INTRODUZIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 118/2005. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO DO JUIZ QUE DETERMINA A CITAÇÃO. ART. 174 DO CTN ALTERADO PELA LC 118/2005.
AUSÊNCIA DE DESPACHO DE CITAÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. DEMORA EM PROMOVER O DESPACHO DE CITAÇÃO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO SERVIÇO JUDICIÁRIO.

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
RESP N° 1.340.553/RS (RECURSOS REPETITIVOS). INÉRCIA NÃO IMPUTÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA PARA FINS DO ARTIGO 40 DA LEF (LEI N°
6.830/80)
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
No caso, em se tratando de execução fiscal, o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980.

2. A prescrição intercorrente foi decretada sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, surgindo
error in procedendo
, assim como insuficiente a fundamentação que não fixou
termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, e nem delimitou marcos suspensivos e interruptivos da prescrição,
trazendo como consequência a reforma da Sentença.

3.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0003057-35.2007.814.0005.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em

conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14

de
junho
de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença prolatada (id 2642387) nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, ajuizada em desfavor de

IRMÃOS BOSSATO LTDA
,
que extinguiu o processo, com base no artigo 269, inciso IV do Código de Processo Civil/73, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Em suas
razões recursais
(id
2642388)
, a Fazenda Pública Estadual pugna pela reforma da sentença, argumentando, em síntese, ter ingressado com a execução fiscal contra o executado em agosto de 2007, aduzindo que o Juízo
a quo
não prolatou o despacho determinando a citação do apelado, sendo que, em ato contínuo, sobreveio a decisão impugnada declarando a prescrição de ofício.

Sustenta a ocorrência de
error in judicando
, alegando a necessidade de oitiva prévia da Fazenda Pública para a decretação da prescrição intercorrente, aduzindo violação ao artigo 40, §4° da Lei de Execução Fiscal, bem como destaca o entendimento estabelecido no REsp n° 1.100156-RJ.

Alega a inexistência de inércia imputável à Fazenda Pública, assim como aduz afronta aos artigos 25 e 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Defende que a paralização do feito deve ser atribuída aos mecanismos do Poder Judiciário, que deixou de promover os atos que lhe competiam, atraindo a incidência da Súmula nº 106/STJ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença hostilizada (id 2642388).

O recurso foi recebido em seu duplo efeito, conforme decisão do Juízo de primeiro grau (id 2642389).

A apelada apresentou contrarrazões à Apelação, pugnando pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da Sentença (id 2642390).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Sem a necessidade de intervenção ministerial, conforme Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Primeiramente, consigno que o presente recurso será analisado com base no Código de Processo Civil de 1973, nos termos do art. 14 do CPC/2015 e entendimento firmado no Enunciado 1 deste Egrégio Tribunal.

O presente apelo tem por fim reformar a sentença que reconheceu a
prescrição intercorrente
, com base no artigo 269, inciso IV do CPC nos presentes autos de ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará.

Na situação ora examinada, verifica-se que a ação executiva foi ajuizada em
06/12/2007
, para cobrança de créditos fiscais constituídos em
31/01/2002
, conforme as certidões de dívida ativa (id 2642384).

Assim, no caso, aplica-se a nova redação do art. 174, parágrafo único, inciso I do CTN, segundo a qual a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação, considerando que sua redação adveio da
Lei Complementar n° 118/2005 que entrou em vigor em 09/06/2005
.

Analisando os autos, constata-se que o processo foi distribuído para a 1ª Vara Cível de Altamira, sendo que em razão da instalação da 4ª Vara Cível naquela Comarca, o feito foi redistribuído
ainda no mês de dezembro de 2007
, porém o processo foi conclusos ao gabinete do magistrado somente
no dia 08/10/2008
, conforme
certidão.

Por conseguinte, ao invés do Juízo
a quo
proferir o despacho de citação da executada, o magistrado proferiu despacho designando audiência de conciliação (id 2642386), na data de 14/10/2008, entretanto, não é possível aferir se a audiência foi realizada ou não pelo Juízo singular, sendo que em seguida sobreveio a Sentença guerreada, decretando de ofício a prescrição intercorrente, observando o período das inscrições em dívida ativa de janeiro de 2002 e novembro de 2004 e a ausência de despacho de citação.

Nesse contexto, observa-se que o feito executivo foi ajuizado dentro do lapso prescricional quinquenal, diante da data de inscrição em dívida ativa mais antiga ter sido efetuada em janeiro de 2002, desta forma, a Fazenda Pública Estadual não pode ser penalizada pela demora exclusiva do Judiciário em proferir o despacho de citação da parte executada.

Por oportuno, cito o enunciado da Súmula
nº 106 do C. STJ:

“Súmula 106, STJ. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

O tema encontra-se consolidado pelo STJ, conforme se pode verificar do julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21.5.2010, julgado sob o rito do art. 543 - C, do CPC,
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. (...)

1. (...)

13. Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN).

14.
O Codex Processual, no § 1º, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118⁄2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional
. (...)

16.
Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN.

17. Outrossim, é certo que "incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário" (artigo 219, § 2º, do CPC).

18. Consequentemente, tendo em vista que o exercício do direito de ação deu-se em 05.03.2002, antes de escoado o lapso quinquenal (30.04.2002), iniciado com a entrega da declaração de rendimentos (30.04.1997), não se revela prescrita a pretensão executiva fiscal, ainda que o despacho inicial e a citação do devedor tenham sobrevindo em junho de 2002.

19.
Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08⁄2008”.
(grifei)

No caso concreto, observa-se que a magistrada sentenciante decretou a prescrição intercorrente, extinguindo o processo, sem determinar a citação da executada e sem intimar previamente a Fazenda Pública Estadual, violando o disposto no artigo 40 e seguintes da Lei n° 6.830/80.

Sobre a matéria, vale destacar o entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553- RS, que assentou “
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter

ocorrido a suspensão da execução.”

Destarte, considerando que na hipótese dos autos, sequer foi proferido despacho de citação da executada, por consequência lógica, não teve início o transcurso do prazo de um ano de suspensão do feito executivo fiscal,
nos termos do artigo 40 da LEF
, além disso o Juízo de primeiro grau não fixou expressamente na decisão os termos inicial e final da contagem do prazo prescricional.

Assim,
na hipótese dos autos, não ocorreu a
prescrição intercorrente
do crédito tributário, logo a sentença impugnada contraria
o entendimento do Colendo STJ fixado no REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos.

Por oportuno, transcrevo na integra a ementa do julgado pelo C. STJ no
REsp n° 1.340.553/RS
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(
REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO
, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)”

Pela análise da ementa transcrita, observa-se que a Corte Superior fixou as seguintes teses no julgamento do citado Recurso Especial, que devem ser observadas pelos magistrados para a decretação da prescrição intercorrente, senão vejamos:

1)

O PRAZO DE 01 ANO PREVISTO NOS §§1º E 2º DO ART. 40 DA LEF
TEM INÍCIO AUTOMÁTICO NA DATA DA CI
Ê
NCIA DA FAZENDA PÚBLICA
A RESPEITO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE SEUS BENS;

2)

TERMINADO O PRAZO
DE 01 ANO DE SUSPENSÃO
, INICIA-SE AUTOMATICAMENTE O PRAZO PRESCRICIONAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, FINDO O QUAL, APÓS OUVIDA A FAZENDA PÚBLICA, PODERÁ O JUIZ, DE OFÍCIO, DECRETAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE;

3)

SOMENTE A EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL E A EFETIVA CITAÇÃO (AINDA QUE POR EDITAL) SÃO APTAS A INTERROMPER O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
, NÃO BASTANDO O MERO PETICIONAMENTO EM JUÍZO.

4)

A FAZENDA PÚBLICA, NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE A FALAR NOS AUTOS, DEVE
DEMONSTRAR PREJUÍZO NA AUSENCIA DAS INTIMAÇÕES PREVISTAS NO ART. 40
, COM EXCEÇÃO DA FALTA DE INTIMAÇÃO QUE CONSTITUI O TERMO INICIAL, ONDE O
PREJUIZO TORNA-SE PRESUMIDO.

5)

O MAGISTRADO, AO DECRETAR A PRESCRIÇÃO, DEVE FUNDAMENTAR A DECISÃO POR MEIO DA DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS,
INCLUSIVE QUANTO AO PERÍODO QUE A EXECUÇÃO FICOU SUSPENSA.

Feitas essas considerações, conforme às teses firmadas no RESP 1.340.553/RS pelo STJ, para a prescrição intercorrente ser decretada pelo magistrado, deve o mesmo observar as regras previstas no art. 40 da LEF.

Portanto, a sentença deve ser reformada, pois
no caso não restou caracterizada a prescrição intercorrente
, tendo em vista a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública para o início da contagem do prazo prescricional, nos termos do artigo 40, §4° da LEF e diante da inexistência de inércia do ente público no caso concreto, com observância ao entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS.

Por sua vez, o artigo 25 da LEF determina:

“Art. 25. Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Parágrafo único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria”.

Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que deve ser observado o disposto no dispositivo acima citado em sede de recurso repetitivo:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRERROGATIVA QUE TAMBÉM É ASSEGURADA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.

1.
O representante da Fazenda Pública Municipal (caso dos autos), em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou carta registrada.

2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.

(REsp 1268324/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/10/2012, DJe 21/11/2012)”.

Destaco ainda a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA ANTES DA DECRETAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 25 E 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. ERRO DE PROCEDIMENTO. AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DIFICULDADES DO MECANISMO JUDICIÁRIO. RESP 1.102.431/RJ (TEMA 179). SÚMULA N.º 106/STJ SENTENÇA NULA. PRECEDENTES STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. POR UNANIMIDADE. 1- O mérito recursal consiste em verificar se houve a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo. 2- A prescrição intercorrente, prevista no parágrafo 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentado pela Lei nº 11.051/2004, ocorre no curso do processo quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, em razão da inércia do exequente. Hipótese que não se aplica ao caso dos autos. 3- Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. (Súmula n. 314/STJ). 4- O prazo de 1 (um) ano de suspens&ati

(4212338, 4212338, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-02-03)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. JULGAMENTO QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 40, § 4º, DA LEF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado em matéria decidida sob a sistemática de recurso repetitivo. Inteligência do art. 1030, inciso II, do NCPC;

II - O recorrente interpôs Recurso Especial em face do Acórdão nº 149.321, oriundo da então nominada 4ª Câmara Cível Isolada, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo recorrente, mantendo a sentença de 1º grau, que havia decretado a prescrição intercorrente do crédito tributário;

III - O recurso foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste egrégio Tribunal, tendo a Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, proferido decisão no sentido de determinar que o acórdão recorrido fosse revisto por este colegiado, se assim entendesse, objetivando adequá-lo ao entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em matéria decidida sob a sistemática do Recurso

Repetitivo (Recurso Especial nº 1.340.553/RS), por força do que estabelece o artigo 1.030, inciso II, do NCPC.

IV ? In casu, a autoridade monocrática proferiu a sentença guerreada, extinguindo o feito com resolução do mérito ante a ocorrência da prescrição intercorrente do débito tributário, sem que houvesse a prévia intimação da Fazenda Pública Estadual para se manifestar, em desacordo, portanto, com o que preceitua a legislação existente, motivo pelo qual, a sentença de 1º grau deve ser reformada;

V ? Recurso de Apelação conhecido e provido, para reformar o Acórdão nº 149.321, sendo afastada a prescrição intercorrente decretada e determinado o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

(2020.02684464-91, 215.893, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)”

Destarte, sobejam elementos nos autos para que seja revista a decisão, tendo em vista que não foi proferido despacho de citação, além disso a Fazenda Pública não foi intimada para se manifestar e também não ocorreu o transcurso do prazo de suspensão automática do processo pelo prazo de um ano (art. 40 §2º, 3º e 4º da Lei nº 6830/80 LEF).

Assim sendo, diante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, refletido nas decisões antes mencionadas, a sentença deve ser reformada para afastar o reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, reformando a Sentença para afastar a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução fiscal no Juízo de origem, tudo nos termos da fundamentação lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 14

de
junho
de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 22/06/2021